Tribunal: STF
Processo: RE 1574390
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Contribuição previdenciária. Servidor inativo. Exigência instituída pela EC n° 41/2003. Alegação de direito adquirido à isenção por preenchimento dos requisitos antes das EC n° 20/98 e n° 41/03. Impossibilidade. Natureza tributária da contribuição. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico-tributário. ADI 3.105/DF. Regra de transição do art. 3º da EC n° 20/98. Assegurado o direito ao benefício, não à perpétua imunidade tributária. Precedentes. Agravo interno desprovido.



    1. O recurso extraordinário foi provido para reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que reconheceu o direito de servidora inativa à cessação dos descontos de contribuição previdenciária e à restituição de valores, sob o fundamento de direito adquirido à isenção por ter preenchido os requisitos para aposentadoria antes das Emendas Constitucionais n° 20/98 e n° 41/03.



    2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADI n° 3.105/DF, no sentido de que a contribuição previdenciária possui natureza tributária, sendo constitucional a sua incidência sobre proventos de inativos instituída pela Emenda Constitucional n° 41/2003. A garantia constitucional do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF) não pode ser invocada para afastar a incidência da norma tributária sobre fatos geradores (recebimento de proventos) posteriores à sua vigência, não havendo direito adquirido a regime jurídico ou à imunidade tributária.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte Agravante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.